Tribunal: TJDFT
Processo: 0042247-36.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA CABÍVEL À PARTE AUTORA. EXTINÇÃO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A citação é ato de comunicação essencial e indispensável para a validade do processo (art. 239, do CPC).
2. Escorreita a sentença que extingue o processo, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, do CPC), se a parte deixa de tomar as medidas cabíveis para promover a citação da parte executada, mormente quando indicadas especificamente pelo juízo, adotando conduta que malfere os princípios da boa-fé, de razoável duração, economia e celeridade processuais.
3. A extinção do processo, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), prescinde da intimação pessoal da parte.
4. Recurso conhecido e não provido.